Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-64.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011746-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO REBOUCAS - CPF: 238.102.549-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM DINHEIRO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PENHORA POR BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 11 E 15 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL C/C ARTIGO 835 DO CPC/2015 – ENTENDIMENTO DO STJ “
SOMENTE DEVE SER ADMITIDA EM HIPOTESES EXCEPCIONAIS E DESDE QUE NÃO OCASIONE PREJUÍZO AO EXEQUENTE
”. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos I a VIII, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, estabelecendo que a penhora por dinheiro é prioritária. 2. O art. 15, inciso I, da Lei nº 6.830/1980, que traz a previsão de que deve ser deferida pelo Juízo a substituição de penhora, com ou sem anuência da parte exequente, quando a penhora for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, o que destoa do presente caso, pois a parte executada oferece um imóvel rural. 3. O próprio Código de Processo Civil, prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC/2015. Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 6000-27.2014.8.11.0007, movida por
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem indeferiu o pedido formulado pela parte Agravante, que consistia na substituição da penhora de valores, para penhora de um bem imóvel rural oferecido pelo próprio, o qual havia sido recusado pela parte Agravada (ID: 44883470).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 44883464), que é produtor rural e está atrelado ao funcionamento regular dos frigoríficos no entorno, pois ao contrário não tem para quem comercializar os gados criados.

Continua afirmando que, em razão da pandemia de Covid-19, os principais frigoríficos da região paralisaram suas atividades, o que resultou em um abalo financeiro ao Agravante. Narra que, a substituição da penhora em dinheiro pelo imóvel rural, é a medida que visa a proteção da propriedade privada do Agravante, bem como dos seus empregados, os quais possuem famílias com obrigações mensais para honrar, dentre elas: comida, energia, escola e água.

Ainda, assevera que a substituição da garantia, encontra respaldo no art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, sendo que o valor do imóvel ofertado (R$ 3.400.000,00) é bem superior ao valor penhorado via sistema Bacenjud (R$ 1.014.890,56).

Por fim, pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento, com concessão da antecipação da tutela recursal para que a garantia em dinheiro seja substituída pelo imóvel rural oferecido, no mérito, pleiteia pelo provimento do presente Recurso, confirmando a tutela recursal.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID: 91365472), requerendo o desprovimento do presente Agravo de Instrumento.

A medida liminar pleiteada pela parte Agravante, foi indeferida em 13/05/2021 (ID: 86709956).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ AUGUSTO REBOUCAS
, atacando a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Execução Fiscal movida por
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde ante a recusa da Agravada, foi indeferido o pedido formulado pela parte Agravante, que consistia na substituição da penhora de valores, para penhora de um bem imóvel (rural) oferecido pelo próprio (Agravante).

Conforme relatado, pretende o Agravante a substituição da penhora de valores pela penhora de bem imóvel, que, ante a recusa do exequente, o Juízo de Origem indeferiu o pedido, dando prosseguimento na execução fiscal em comento.

A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos I a VIII, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, transcrevo:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

No rito específico da Execução Fiscal está expressamente disposto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens nomeados à penhora, se afigurando como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro.

Nesse sentido este E. Tribunal já decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OFERTA DE BEM IMÓVEL À PENHORA - RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - POSSILIDADE - DESRESPEITO À ORDEM PREVISTA EM LEI - IMPROVIMENTO. Ao credor é lícito recusar a nomeação à penhora de bem imóvel, com fundamento na desobediência da ordem prevista no artigo 11 da Lei n.º 6.830/80. A recusa da nomeação pelo credor não configura violação aos princípios da menor onerosidade e da continuidade da atividade empresarial, já que a execução é feita por interesse da parte credora.” (AgR 101524/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015)

Outrossim, o próprio Código de Processo Civil, prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC/2015.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;”

Além disto, analisando detidamente os autos do processo em exame, se verifica que a parte Agravante não comprovou de maneira fidedigna, que a penhora de valores realizadas mediante o sistema Bacenjud, é mais gravosa ou que impossibilite a continuidade de sua atividade comercial.

Ainda, destaco o art. 15, inciso I, da Lei nº 6.830/1980, que traz a previsão de que deve ser deferida pelo Juízo a substituição de penhora, com ou sem anuência da parte exequente, quando a penhora for por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia,
in verbis:

“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e”

In casu
, consoante já devidamente elucidado, o pedido de substituição não atende aos requisitos do art. 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, devendo sim, ter a anuência da parte contraria.

A propósito, destaco caso análogo,
ipsis litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FISCAL. PENHORA DE BENS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. PEDIDO DA EXECUTADA. SUPOSTO CRÉDITO ORIUNDO DE DESAPROPRIAÇÃO. ANUÊNCIA. NECESSIDADE. I - Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado, ora agravante, considerando a não concordância da Fazenda Nacional. II - Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que para a satisfação das obrigações dos tributos federais foi penhorada propriedade do Espólio de Gildo Leonel da Silva, denominada "Fazenda Antas", avaliada judicial em R$ 2.800.00,00 (dois mil e oitocentos milhões). Entretanto, o mesmo espólio, ora agravante, possui crédito oriundo de desapropriação promovida pelo

Estado de Pernambuco, em tramitação na 1º Vara da Fazenda Estadual, Comarca de Caruaru/PE (processo nº 0003436-51-2011-8.17.0480), em valor estimado de dois milhões de reais. Defende a possibilidade de substituição da penhora, tendo em vista a preferência do dinheiro, sob pena de ofensa ao art. 11 da Lei de Execuções Fiscais. III - A penhora deverá seguir a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC/15, na qual bens imóveis ocupam a quinta posição. Em que pese o dinheiro figurar na primeira posição da referida lista, a substituição pretendida não merece acolhimento por conta das características do bem ofertado. Como afirmou o prolator da decisão ora recorrida, não há prova nos autos de que, de fato, existe o alegado crédito oriundo de desapropriação promovida pelo Estado de Pernambuco (processo nº 0003436-51-2011-8.17.0480), em valor estimado (dois milhões de reais), como afirma o agravante. IV - Em execução fiscal, só é admissível a substituição da penhora, independentemente de anuência da parte exequente, quando feita por depósito em dinheiro ou fiança bancária (artigo 15, I, da Lei nº 6.830/80). V - Embora a execução deva se dar da maneira menos gravosa para o executado, esta é feita no interesse do exequente, como dispõe o artigo 797 do CPC/15. VI - Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de Instrumento – Processo nº 0806522-09.2015.4.05.0000 – Agravante: Gildo Leonel da Silva. Agravado. Fazenda Nacional. Relator(a) Desembargador(a) Federal IVAN LIRA DE CARVALHO – 2ª TURMA)

Neste ínterim, o próprio STJ (Superior Tribunal de Justiça), já consolidou o entendimento de que a substituição de penhora só pode ser deferida em hipóteses excepcionais, vejamos:

“A jurisprudência desta Corte entende que: ‘A despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor’ (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011)”

Portanto, a r. decisão do Juiz singular obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil, estando ainda, em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021